Tribunal: TJSP
Processo: 1061452-38.2017.8.26.0506
Classe: Embargos de Declaração Cível / Limitada
Órgão julgador: Gilson Delgado Miranda
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-04

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Prequestionamento. Trespasse. Alienação de estabelecimento comercial. Impugnação à assistência judiciária. Impugnante não se desincumbiu do ônus probatório imposto por lei. Presunção de pobreza não infirmada. Impugnação rejeitada. Cláusula penal compensatória mantida, tal como contratada, sem redução equitativa, em homenagem à autonomia da vontade típica dos contratos

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Prequestionamento. Trespasse. Alienação de estabelecimento comercial. Impugnação à assistência judiciária. Impugnante não se desincumbiu do ônus probatório imposto por lei. Presunção de pobreza não infirmada. Impugnação rejeitada. Cláusula penal compensatória mantida, tal como contratada, sem redução equitativa, em homenagem à autonomia da vontade típica dos contratos empresariais. Compensação legal. Requisitos dos arts. 368 e 369 do CC de dívidas existentes, recíprocas, líquidas, vencidas (exigíveis) e fungíveis não preenchidos. Compensação rejeitada. Pretensão integralmente acolhida. Sucumbência recíproca afastada. Ônus sucumbenciais impostos à corré. Apelação da corré não provida. Apelação dos autores provida em parte. Ausência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material. Requisitos do art. 1.022 do CPC não preenchidos. Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a CÂMARA RESERVADA DE DIREITO EMPRESARIAL
Registro: 2020.0000154841
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 1061452-38.2017.8.26.0506/50000, da Comarca de Ribeirão Preto, em que é
embargante LAYS BETTI VASCONCELLOS, são embargados THADEU DE
LORENA FÁBIO (JUSTIÇA GRATUITA), RAFAELA JUNQUEIRA GRESPAN
(JUSTIÇA GRATUITA) e PAULO SÉRGIO DE VASCONCELOS.
ACORDAM, em 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial do Tribunal
de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram os embargos. V.
U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores PEREIRA
CALÇAS (Presidente sem voto), CESAR CIAMPOLINI E ALEXANDRE
LAZZARINI.
São Paulo, 4 de março de 2020
GILSON DELGADO MIRANDA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a CÂMARA RESERVADA DE DIREITO EMPRESARIAL
3a Vara Cível da Comarca de Ribeirão Preto
Embargos de Declaração n. 1061452-38.2017.8.26.0506/50000
Embargantes: Lays Betti Vasconcellos
Embargados: Thadeu de Lorena Fábio e outra
Voto n. 18.401
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
Prequestionamento. Trespasse. Alienação de
estabelecimento comercial. Impugnação à
assistência judiciária. Impugnante não se
desincumbiu do ônus probatório imposto por
lei. Presunção de pobreza não infirmada.
Impugnação
rejeitada.
Cláusula
penal
compensatória mantida, tal como contratada,
sem redução equitativa, em homenagem à
autonomia da vontade típica dos contratos
empresariais. Compensação legal. Requisitos
dos arts. 368 e 369 do CC de dívidas
existentes, recíprocas, líquidas, vencidas
(exigíveis) e fungíveis não preenchidos.
Compensação rejeitada. Pretensão integralmente acolhida. Sucumbência recíproca afastada. Ônus sucumbenciais
impostos à corré. Apelação da corré não
provida. Apelação dos autores provida em
parte. Ausência de omissão, contradição,
obscuridade ou erro material. Requisitos do
art.
1.022
do
CPC
não
preenchidos.
Embargos rejeitados.
Vistos.
Cuida-se de embargos de declaração opostos
contra
o
v.
acórdão
de
fls.
364/372
dos
autos
n.
1061452-38.2017.8.26.0506, proferido por esta 1a Câmara Reservada
de Direito Empresarial e de minha relatoria, pelo qual foi negado
provimento ao recurso de apelação da corré e dado provimento em parte
ao recurso de apelação dos autores.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a CÂMARA RESERVADA DE DIREITO EMPRESARIAL
Segundo a embargante, corré e então apelante,
o acórdão proferido pela Turma Julgadora seria “omisso”. Sem apontar
verdadeiramente nenhuma omissão, simplesmente aduz que “ficam
integralmente prequestionadas as matérias REDUÇÃO EQUITATIVA
DA CLÁUSULA PENAL - ARTIGO 413 DO CÓDIGO CIVIL, E,
APLICABILIDADE E IRRETROATIVIDADE DA LEI 13.874/2019”.
Tempestivos, os autos vieram conclusos.
Esse é o relatório.
Impossível o acolhimento dos embargos de
declaração, ainda que exclusivamente para fins de prequestionamento,
pois não há no acórdão hostilizado nenhuma omissão, contradição,
obscuridade ou erro material.
Aliás, o próprio conceito de “omissão” utilizado
pela embargante está equivocado. A omissão que dá ensejo aos embargos
de declaração é apenas e tão somente aquela envolvendo aspectos
importantes da causa, que possam influenciar no resultado do
julgamento, não constituindo “omissão, na definição da lei de regência,
a apreciação das questões jurídicas de forma a afigurar-se injusta à
parte embargante” (STJ, EDcl-REsp n. 124.864-PR, 1a Seção, j.
06-11-1998, rel. Min. Demócrito Reinaldo).
Com efeito, a só leitura das razões recursais
deixa muito claro que a embargante não foi capaz de apontar nenhuma
omissão de verdade. De fato, a embargante parece simplesmente
discordar da decisão proferida pela Turma Julgadora e temer pelo não
conhecimento de eventual recurso interposto contra o acórdão
embargado, olvidando-se de que optou, aqui, por um recurso de caráter
meramente integrativo.
Só isso já bastaria à rejeição dos embargos.
De qualquer forma, apenas a título de reforço,
repito que o simples fato de estarmos diante de um contrato empresarial
típico, firmado entre iguais com vistas ao lucro, no qual devem ser
especialmente prestigiadas a livre iniciativa e a autonomia privada, tal
como concebido pela doutrina especializada há muitos e muitos anos, por

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a CÂMARA RESERVADA DE DIREITO EMPRESARIAL
si só já impõe seja rejeitada a tese de que a cláusula penal é
manifestamente excessiva e afastada a incidência do artigo 413 do
Código Civil na espécie.
Para tanto, como facilmente se vê, não é nem
sequer necessário invocar a Lei n. 13.874/2019, que em nenhum
momento foi aplicada retroativamente. Ela foi mencionada somente para
fins de contextualização e demonstração de que, hoje, o entendimento
doutrinário acerca dos contratos empresariais que já era reinante em
nosso país há muitos e muitos anos
foi finalmente positivado pelo
Congresso Nacional. Nada mais.
Como se vê, não há omissão, contradição,
obscuridade nem erro material e, de acordo com o entendimento
adotado, nenhum dos dispositivos arrolados pela embargante foram
violados.
E ainda que se trate de embargos de
declaração exclusivamente para fins de prequestionamento, é patente
que o recurso deve preencher os requisitos do artigo 1.022 do Código de
Processo Civil; vale dizer, não se está diante de uma nova modalidade
recursal: para que o recurso seja admitido, a decisão hostilizada deve
conter, necessariamente, vício de obscuridade, contradição, omissão ou
erro material, o que não se verifica na espécie.
Quanto
ao
tema,
confira-se
o
seguinte
precedente do Superior Tribunal de Justiça, citando lição sempre atual
de José Miguel Garcia Medina:
“'Vê-se, pois, que através de embargos de
declaração não é possível realizar-se prequestionamento, uma vez que, a rigor, o
prequestionamento eminentemente necessário já é de
ter sido realizado quando da apresentação das razões
recursais. Os embargos declaratórios prestar-se-iam,
apenas, à incitar o órgão julgador a suprir
determinada omissão, e nesse suprimento talvez fique
demonstrada a existência de violação a disposição
federal. No máximo, poder-se-ia entender que a
parte 'pre-prequestionaria', através dos embargos de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a CÂMARA RESERVADA DE DIREITO EMPRESARIAL
declaração.
Isso
porque
já
teria
ocorrido
o
prequestionamento e, não havendo manifestação do
órgão julgador, a respeito da questão constitucional ou
federal, através dos embargos de declaração se
visaria a alcançar a supressão da omissão, mas não o
prequestionamento, que já é de ter ocorrido'” (STJ,
REsp n. 744.584, 1a Turma, j. 08-11-2005, rel. Min. Luiz
Fux).
Posto isso, ausentes os requisitos legais do
artigo 1.022 do Código de Processo Civil, rejeito os embargos.
GILSON MIRANDA
Relator
Assinatura Eletrônica